Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DAS VÍTIMAS. REJEIÇÃO. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMARIEDADE. ASPECTO ANALISADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DELITO COMETIDO NA MADRUGADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO CONFIRMADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO AO FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade sob a alegação de ausência de incomunicabilidade das vítimas, a uma porque a Defesa não se manifestou sobre suposta nulidade quando da realização da audiência de instrução - daí porque a matéria estaria preclusa - e, a duas, porque em nenhum momento, restou demonstrado qualquer espécie de prejuízo ao réu.

2. Demonstrado pelos depoimentos coesos e seguros das vítimas, corroborados por depoimento policial, tanto na delegacia como em juízo, que o apelante, no meio da madrugada, subtraiu motocicleta, a condenação por crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno é medida que deve ser mantida.

2.1 Da mesma forma, confirmado, sobretudo, pelos depoimentos vitimários, ter o réu proferido palavras ameaçadoras em desfavor das vítimas, sua condenação deve ser mantida nesse sentido.

3. A primariedade do agente não pode ser entendida como circunstância atenuante inominada (artigo 66 do Código Penal) e/ou genérica, para fins de reduzir a pena, pois é analisada como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria.

4. Não se releva, para a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, se o local em que o furto ocorreu foi em residências, estabelecimentos comerciais, via pública etc, posto que a lei assim não estabeleceu, mas, sim, o horário em que há uma menor atenção/vigilância sobre os bens, quando se vislumbra uma maior chance de êxito na prática delitiva, o que restou verificado na espécie.

5. Inviável a aplicação da figura do furto privilegiado no caso, nos termos do § 2o do artigo 155, do Código Penal, pois, em que pese a primariedade do réu, depreende-se dos autos que a coisa subtraída não pode ser tida como de pequeno valor, segundo o parâmetro adotado pelo STJ (valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

6. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, considerando que a quantidade de crimes praticados deve ser levada em consideração para a eleição da fração de aumento de pena decorrente do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), reduziu-se a pena do apelante.

7. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.